Tribunal: STJ
Processo: 0003210-06.2015.4.01.3901
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259268 - DF(2026/0054852-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO DE RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO PRÓPRIO VENDEDOR DAS
MERCADORIAS.
QUALIFICAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS,
LUBRICANTES E PEÇAS COMO INSUMO. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador
torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerada a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido
de que a prestação do serviço de transporte pelo próprio vendedor das
mercadorias gera o direito a créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, no
que se refere à aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes necessários a
esse serviço.
3. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 487071a4-1441-4c3d-8637-7812138e6348

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 487071a4-1441-4c3d-8637-7812138e6348

RECURSO ESPECIAL No 2259268 - DF(2026/0054852-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO DE RECOLHIMENTO. PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE PELO PRÓPRIO VENDEDOR DAS
MERCADORIAS.
QUALIFICAÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS,
LUBRICANTES E PEÇAS COMO INSUMO. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
CPC/2015.
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador
torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se
considerada a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido
de que a prestação do serviço de transporte pelo próprio vendedor das
mercadorias gera o direito a créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, no
que se refere à aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes necessários a
esse serviço.
3. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que julgou a Apelação em
Mandado de Segurança n. 003210-06.2015.4.01.3901, assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
RELATIVOS A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS NO
Documento eletrônico VDA55628923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: 73aee291-95ec-4f63-96fc-539bfaf7ca48

TRANSPORTE
DA
MERCADORIA
REVENDIDA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE
CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgREsp 1747255/RS,
firmou o entendimento no sentido de que o creditamento do PIS e da COFINS
abrange os custos com peças, combustíveis e lubrificantes utilizados pela pessoa
jurídica no transporte da própria mercadoria que revende (Primeira Turma, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, unânime, DJe
.
17/06/2020)
2. Os custos operacionais da sociedade empresária, que viabilizam a
fabricação ou produção de bens destinados à venda, bem como a prestação dos
serviços, dada a essencialidade e relevância para o desenvolvimento de sua
atividade econômica, abrangem a aquisição de combustíveis, lubrificantes e
despesas com os veículos utilizados na entrega dos produtos por ela revendidos e,
consequentemente, inserem-se na categoria de insumos, a ensejar o creditamento do
PIS e da COFINS quanto a esses itens. Precedente desta Oitava Turma.
3. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data
do encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no
-A do CTN (
julgado na sistemática do
-C do
art. 170
REsp 1.164.452/MG,
art. 543
.
CPC/1973)
4. Atualização monetária do indébito nos termos do Manual de Cálculos da
Justiça Federal.
5. Apelação não provida. Remessa oficial parcialmente provida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
sustentando, em síntese, que o órgão julgador não se atentou para a
CPC/2015,
ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte
impetrante, uma vez que sua atividade principal é a produção de laminados longos de
aço, exceto tubos, a atividade secundária, a produção de semiacabados de aço, arames de
aço, relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames, ferro-gusa, nada se
relacionando com a atividade de transporte de mercadorias, ao tempo em que o
transporte de sua produção não o qualifica como insumo necessário ao exercício de sua
atividade econômica (fls. 261-269).
Ao final da peça recursal, requer o provimento do recurso para que o Tribunal
Regional Federal sane as omissões quanto às provas dos autos (fl. 269).
Contrarrazões apresentadas pela SIDERÚRGICA NORTE BRASIL
-
S/A
SINOBRAS (fls. 271-280).
O Ministério Público Federal optou pela não apresentação de parecer (fls. 332-
337).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55628923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: 73aee291-95ec-4f63-96fc-539bfaf7ca48

VOTO

O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
Siderúrgica Norte Brasil
– SINOBRAS, objetivando a declaração do direito a
S/A
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS, recolhidas no regime não-cumulativo, em
razão da aquisição de combustíveis, peças de reposição e lubrificantes para utilização no
transporte de mercadorias que revende (fl. 27).
Conforme causa de pedir, a impetrante “tem como objeto social, dentre
outros, a indústria siderúrgica integrada, bem como a comercialização, no atacado e
varejo de laminados longos de aço, relaminados, trefilados e perfilados de aço,
semiacabados de aço, ferro gusa, exportação dos produtos e transporte rodoviários de
cargas e transportes com navegação interior de carga [e] a atividade de transporte é
imprescindível para a geração de sua receita razão pela qual os bens utilizados nessa
prestação de serviços, tais como combustíveis, lubrificantes e peças de reposição podem
ser considerados como insumos” (fl. 9).
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente (fls. 118-125)
e, em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1a Região manteve a sentença de
procedência.
Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 197-209):

No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que o creditamento do PIS e da COFINS abrange os custos com peças, combustíveis
e lubrificantes utilizados pela empresa no transporte da própria mercadoria que
revende.
Confira-se:
[...]
(AgInt no
STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão
REsp 1747255/RS,
Nunes Maia Filho, unânime, DJe
.
17/06/2020)
Nesse contexto, os custos operacionais da pessoa jurídica, que viabilizam a
fabricação ou produção de bens destinados à venda, bem como a prestação dos
serviços, dada a essencialidade e relevância para o desenvolvimento de sua
atividade econômica, abrangem a aquisição de combustíveis, lubrificantes e
despesas com os veículos utilizados na entrega dos produtos por ela revendidos e,
consequentemente, inserem-se na categoria de insumos, a ensejar o creditamento do
PIS e da COFINS quanto a esses itens.
Desse modo, nada a reparar na sentença que reconheceu o direito da
impetrante ao creditamento do PIS e da COFINS, não cumulativos, quando
utilizados nas aquisições de combustíveis, peças de reposição e lubrificantes
utilizados no transporte da própria mercadoria que revende.

Documento eletrônico VDA55628923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: 73aee291-95ec-4f63-96fc-539bfaf7ca48

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 246-256).
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios, notadamente, se considerada a orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que a prestação do serviço de
transporte pelo próprio vendedor das mercadorias gera o direito a créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS, no que se refere à aquisição de peças, combustíveis e
lubrificantes necessários a esse serviço.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS NÃO-
CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E
PEÇAS UTILIZADOS COMO INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENTREGA DE MERCADORIAS VENDIDAS PELA PRÓPRIA EMPRESA.
ARTS. 3o, II, DAS LEIS N. N.
E
10.637/2002
10.833/2003.
1. O creditamento pelos insumos previsto nos arts. 3o, II, da
e da
abrange os custos com peças,
Lei n. 10.833/2003
Lei n. 10.637/2002
combustíveis e lubrificantes utilizados por empresa que, conjugada com a venda de
mercadorias, exerce também a atividade de prestação de serviços de transporte da
própria mercadoria que revende.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, relator para
REsp n. 1.235.979/RS,
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/12/2014,
19/12/2014)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:37
Código de Controle do Documento: 73aee291-95ec-4f63-96fc-539bfaf7ca48

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.259.268 / DF
Número Registro: 2026/0054852-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032100620154013901 32100620154013901
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A
ADVOGADOS
: PEDRO ELEUTÉRIO DE ALBUQUERQUE - CE014124
JULIANA LOUSADA GONÇALVES GOMES - CE024794
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:16
Código de Controle do Documento: a1044ff8-5a55-4215-a220-1e2a5479d6e6